Tribunal: TJES
Processo: 5010028-36.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-10-17

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº
5010028-36.2021.8.08.0024

APELANTE/
APELADA: SOMPO SEGUROS S.A.

APELANTE/
A
PELADA:

EDP – E
SPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – APELAÇ
ÕES CÍVEIS
-

AÇÃO DE RESSARCIMENTO SUB
-
ROGAÇÃO SECURITÁRIA –
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
REJEITADA – SENTENÇA ANULADA -
DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO - ALEGADA OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO CAUSAL - LAUDO TÉCNICO PARTICULAR ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL 414/2010 - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A CONTAR DA DATA DO DESEMBOLSO –
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. -
O instituto da sub-rogação transmite apenas a titularidade do direito material, isto é, a qualidade de credor da dívida, de modo que a cláusula de eleição de foro firmada apenas pela autora do dano e o segurado (credor originário) não é oponível à seguradora sub-rogada.
Proferida sentença citra petita, impõem-se a sua anulação para que seja realizado o julgamento de todos os pedidos formulados na ação.
2. - Recurso de Sompro Seguradora Provido. Recurso de EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica desprovido. Julgamento da causa pelo Tribunal de Justiça considerando que o processo se encontra devidamente instruído e houve contraditório sobre as causas de pedir e pedidos.

3. - Comprovado pela apelante o dano e o nexo causal e em se tratando a apelada de concessionária de serviço público, compete a essa a prova da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente. Pugnando a apelada pelo julgamento antecipado da lide, não há fundamento para a anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada.

4. - A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é informada pela teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º, da CF). Todavia, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. - A fim de comprovar que a oscilação (pico) da energia elétrica foi a causa dos danos ao equipamento do segurado, a seguradora anexou laudo técnico elaborado por empresa especializada, além de relatório de regulação, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a apresentar telas sistêmicas que, invariavelmente, não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, como se observa da contestação.

6. - Descabe a argumentação de que referido laudo técnico, por se tratar de prova unilateral, seria imprestável como meio hábil a demonstrar o nexo causal entre a aventada falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo equipamento do segurado, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor laudo eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a própria concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º), daí porque, à falta de prova técnica por parte da concessionária de serviço público, deve ser aceito o laudo técnico anexado aos presentes autos.

7 - Tratando-se de relação extracontratual, incidem juros de mora pela taxa SELIC a partir da data do efetivo desembolso pela seguradora, vedada a sua cumulação com correção monetária.

8. - Procedência dos pedidos deduzidos na inicial. Condenação da concessionária de serviço público em custas e honorários advocatícios.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
DE SOMPRO SEGURADORA
S/A
PARA ANULAR A SENTENÇA,
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

E
,
POR FORÇA DO EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória, 23
de setembro
de 20
2
4
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010028-36.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: SOMPO SEGUROS S.A. e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº
5010028-36.2021.8.08.0024

APELANTE/
APELADA: SOMPO SEGUROS S.A.

APELANTE/
A
PELADA:

EDP – E
SPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA – APELAÇ
ÕES CÍVEIS
-

AÇÃO DE RESSARCIMENTO SUB
-
ROGAÇÃO SECURITÁRIA –
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA
REJEITADA – SENTENÇA ANULADA -
DANOS A EQUIPAMENTO DE SEGURADO - ALEGADA OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DISCUSSÃO ACERCA DO NEXO CAUSAL - LAUDO TÉCNICO PARTICULAR ADMISSIBILIDADE COMO PROVA DO LIAME CAUSAL PREVISÃO DO ART. 206, § 4º, DA RES. ANEEL 414/2010 - DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO –
JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC A CONTAR DA DATA DO DESEMBOLSO –
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

1. -
O instituto da sub-rogação transmite apenas a titularidade do direito material, isto é, a qualidade de credor da dívida, de modo que a cláusula de eleição de foro firmada apenas pela autora do dano e o segurado (credor originário) não é oponível à seguradora sub-rogada.
Proferida sentença citra petita, impõem-se a sua anulação para que seja realizado o julgamento de todos os pedidos formulados na ação.
2. - Recurso de Sompro Seguradora Provido. Recurso de EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica desprovido. Julgamento da causa pelo Tribunal de Justiça considerando que o processo se encontra devidamente instruído e houve contraditório sobre as causas de pedir e pedidos.

3. - Comprovado pela apelante o dano e o nexo causal e em se tratando a apelada de concessionária de serviço público, compete a essa a prova da existência de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da requerente. Pugnando a apelada pelo julgamento antecipado da lide, não há fundamento para a anulação da sentença por cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada.

4. - A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é informada pela teoria do risco administrativo (CF, art. 37, § 6º, da CF). Todavia, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo de causalidade o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, ex vi do disposto no art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

5. - A fim de comprovar que a oscilação (pico) da energia elétrica foi a causa dos danos ao equipamento do segurado, a seguradora anexou laudo técnico elaborado por empresa especializada, além de relatório de regulação, ao passo que a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se, como é de praxe em ações dessa natureza, a apresentar telas sistêmicas que, invariavelmente, não apontam qualquer espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, como se observa da contestação.

6. - Descabe a argumentação de que referido laudo técnico, por se tratar de prova unilateral, seria imprestável como meio hábil a demonstrar o nexo causal entre a aventada falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo equipamento do segurado, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor laudo eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a própria concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º), daí porque, à falta de prova técnica por parte da concessionária de serviço público, deve ser aceito o laudo técnico anexado aos presentes autos.

7 - Tratando-se de relação extracontratual, incidem juros de mora pela taxa SELIC a partir da data do efetivo desembolso pela seguradora, vedada a sua cumulação com correção monetária.

8. - Procedência dos pedidos deduzidos na inicial. Condenação da concessionária de serviço público em custas e honorários advocatícios.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
DE SOMPRO SEGURADORA
S/A
PARA ANULAR A SENTENÇA,
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

E
,
POR FORÇA DO EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO, JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL
,

nos termos do voto do Relator.

Vitória,

de

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº
5010028-36.2021.8.08.0024

APELANTE/
APELADA: SOMPO SEGUROS S.A.

APELANTE/
A
PELADA:

EDP – E
SPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

APELAÇÃO DE SOMPRO SEGUROS S/A

Senhor Presidente.
O instituto da sub-rogação transmite apenas a titularidade do direito material, isto é, a qualidade de credor da dívida, de modo que a cláusula de eleição de foro firmada apenas pela autora do dano e o segurado (credor originário) não é oponível à seguradora sub-rogada.

Desse juízo:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANO EM CARGA DURANTE TRANSPORTE INTERNACIONAL. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. TRANSMISSÃO DO DIREITO MATERIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. MATÉRIA PROCESSUAL. INOPONIBILIDADE À SEGURADORA SUB-ROGADA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 283/STF.

1. Ação regressiva de ressarcimento, ajuizada em 26/06/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 05/02/2020 e concluso ao gabinete em 08/09/2021.

2. O propósito recursal é decidir (I) se a cláusula de eleição de foro firmada entre a autora do dano e o segurado vincula a seguradora em ação regressiva na qual pleiteia o ressarcimento do valor pago ao segurado em virtude do dano na carga durante transporte internacional; e (II) se a Convenção de Montreal é aplicável à hipótese em julgamento.

3. De acordo com o art. 786 do CC, depois de realizada a cobertura do sinistro, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano, nos limites do valor pago.

4. O instituto da sub-rogação transmite apenas a titularidade do direito material, isto é, a qualidade de credor da dívida, de modo que a cláusula de eleição de foro firmada apenas pela autora do dano e o segurado (credor originário) não é oponível à seguradora sub-rogada.

5. Tendo o acórdão recorrido decidido pela não aplicação da Convenção de Montreal na hipótese em julgamento, a falta de fundamentação pela recorrente quanto à aplicação da referida Convenção, sem indicar, por exemplo, em qual de seus dispositivos se enquadra a situação fática da presente demanda, enseja a incidência da Súmula 283/STF.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.”

(STJ - REsp n. 1.962.113/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 25/3/2022.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte ao reconhecer que a sub-rogação limita-se aos direitos de natureza material e não aos de natureza processual, como a definição da competência, pretendida pela agravante.

2. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp n. 2.036.742/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022.)

“
RECURSO ESPECIAL - CONTRATO DE TRANSPORTE MARÍTIMO - AÇÃO DE REGRESSO - SUB-ROGAÇÃO - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DO FORO - MATÉRIA PROCESSUAL - INOPONIBILIDADE AO SUB-ROGADO - AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO - INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DO ENUNCIADO N. 283 DA SÚMULA/STF - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - O instituto da sub-rogação transfere o crédito apenas com suas características de direito material. A cláusula de eleição do foro estabelecida no contrato entre segurado e transportador não opera efeitos com relação ao agente segurador sub-rogado.

II - Acórdão assentado em mais de um fundamento, sem que todos tenham sido objeto de impugnação. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 283/STF.

III - Recurso especial não conhecido.”

(STJ - REsp n. 1.038.607/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 20/5/2008, DJe de 5/8/2008.)

Deste modo, a cláusula de eleição de foro pactuada entre a concessionária de serviços públicos e o consumidor sub-rogado não tem efeitos contra a segurada que pode ajuizar a ação no local do dano ou mesmo no local onde a empresa concessionária de serviço público possui sua sede.

Desse juízo:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO CIVIL -COMPETÊNCIA TERRITORIAL I - Não há relação de consumo entre a seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor individual (no caso dos autos, empresa segurada) o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratar de demanda regressiva contratual decorrente de sub-rogação; II – Ação que tem natureza de reparação civil e a legislação prevê o ajuizamento da demanda no foro do lugar do fato danoso (art. 53, IV, CPC) visando facilitar a dilação probatória ou no lugar onde está a sede da empresa demandada (art. 53, III, a, CPC); III – Sentença anulada. Remetendo-se os autos a um dos r. Juízos da Comarca de Carazinho, no Estado do Rio Grande do Sul. RECURSO PROVIDO. Sentença anulada

(TJ-SP - AC: 10708797420218260100 SP 1070879-74.2021.8.26.0100, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 10/02/2022, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação regressiva de ressarcimento de danos eletroeletrônicos em face da concessionária de serviços públicos – Decisão que, reconhecendo a incompetência do Juízo, determinou a redistribuição do feito para a Comarca de São Leopoldo/RS, local da sede da empresa ré – Faculdade prevista no artigo 101, I do CDC que não se estende às seguradoras, sub-rogadas nos direitos dos consumidores - Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AI: 20604137620228260000 SP 2060413-76.2022.8.26.0000, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 17/05/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

E
mbora os danos elétricos ocorridos no Edifício Summerville, localizado em Vila Velha, a empresa segurada tinha a faculdade de ajuizar a ação no local do dano ou no local onde a concessionária de serviço público possui sua sede no Estado do Espírito Santo, ou seja, Vitória/ES.

No caso, a inicial possui 2 (dois) pedidos, o primeiro referente a danos elétricos ocorridos no Edifício Summerville, localizado em Vila Velha, que não foi apreciado em razão da MM. Juíza de Direito acolher exceção de incompetência na sentença e, o segundo, referente a danos elétricos ocorridos no Edifício Renata, situado em Vitória, apreciado pela magistrada na sentença recorrida.

Por consequência a sentença que apenas apreciou 1 (um) dos 2 (dois) pedidos é citra petita e deve ser anulada.

Desse juízo:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PENSÃO POR MORTE DE EX-DESEMBARGADOR. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. PEDIDO ALTERNATIVO NA INICIAL. AUSÊNCIA TOTAL DE APRECIAÇÃO. ACÓRDÃO CITRA PETITA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. RETORNO DOS AUTOS PARA NOVO JULGADO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.

1. No caso dos autos, a recorrente é servidora aposentada do TJDFT que percebia seus proventos acumulados com a pensão por morte deixada pelo seu falecido cônjuge.

2. Entre os pedidos presentes no mandado de segurança, há pedido alternativo pela possibilidade de manutenção de pagamento dos valores excedentes ao teto sem nenhuma correção ou majoração até a sua completa absorção por reajustes futuros.

3. A ordem foi parcialmente concedida na origem para determinar a impossibilidade de restituição dos valores recebidos além do teto. Porém, o pedido alternativo não foi examinado in totum.

4. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem em sede de embargos de declaração é nulo. Isso porque possui vício de procedimento, tendo em vista que: "Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial" (AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020).

5. Recurso ordinário provido.”

(STJ - RMS n. 72.625/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024.)

Por outro lado,
a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito, desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento.

N
este sentido:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO NCPC. JULGAMENTO CITRA PETITA. RECONHECIMENTO DO VÍCIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUISITOS DE APLICABILIDADE. AMPLO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 7 E 568 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

3. É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento.

4. A prestação de segurança à integridade física e moral do consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pelo fornecer, motivo pelo qual lhe incumbe indenizar os danos morais e materiais que o consumidor tenha sofrido em virtude de acidente ocorrido nas dependências de seu estabelecimento. Inviabilidade de reexame das provas dos autos.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.734.343/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

P
or estas razões, dou provimento ao recurso para
anular a sentença, porque citra petita e, por força do efeito translativo do recurso e considerando que o processo encontra-se saneado, realizar o julgamento da ação.

Julgo prejudicado o recurso de EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S/A.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

A
PELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
Nº
5010028-36.2021.8.08.0024

APELANTE/
APELADA: SOMPO SEGUROS S.A.

APELANTE/
A
PELADA:

EDP – E
SPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A
s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
(CF/1988, art. 37, §6º).

Por outro lado, o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, dispõe que “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.

Contudo, a responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo de causalidade com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo causal o elemento, cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público, a qual compete comprovar, por força da sua responsabilidade objetiva, que o evento danoso ocorreu por culpa exclusiva da vítima, força maior ou caso fortuito, conforme dispõe o art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor.

Em reforço ao que estabelece a legislação consumerista, assim dispõe a Resolução ANEEL nº 414/2010:

“
Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203. Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art. 129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.”

A seguradora anexou Parecer Técnico elaborado por empresa especializada (fl. 71) e Aviso de Sinistro (fl. 69/70), bem como comprovou o pagamento ao condomínio segurado Condomínio do Edifício Roberta valor de R$ 2.680,00 (dois mil, seiscentos e oitenta reais), conforme comprovante de crédito ao favorecido (Fl. 74).

Ademais, a seguradora comprovou os danos

ocorridos do Edifício do Condomínio Summerville,
anex
ando o
Parecer T
écnico elaborado por empresa especializada (fl.
50
/
51
) e
Aviso de Sinistro

(fl.
47/49
)
,
bem como comprovou o pagamento
ao condomínio
segurad
o Condomínio do Edifício
Roberta
o
valor de R$
11.112,00 (onze mil, cento e doze reais)
,
conforme comprovante de crédito ao favorecido (Fl.
53
).

Por sua vez,
a concessionária de energia elétrica não anexou qualquer documento, limitando-se
a alegar que não houve nenhuma
espécie de problema no funcionamento da rede elétrica, como se observa da contestação
(Fl.
87/107
).

Colhe-se, no entanto, que a contestação veio desacompanhada de documentos, à exceção da Resolução Normativa nº 414/2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e, quando intimada para especificar as provas que pretendia produzir, a apelada pleitou o julgamento antecipado da lide (fl. 155), renunciando ao direito de produzir a prova que lhe cabia, pois deveria demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.

A única prova técnica produzida é o laudo acostado pela apelante, do qual se extrai ter ocorrido a paralisação do funcionamento do elevador do edifício segurado após um “pico” de energia elétrica ocorrido no dia 09/06/2017.

D
escabe a argumentação de que referido laudo técnico – por se tratar de prova unilateral – seria imprestável como meio hábil a demonstrar o nexo de causalidade entre a aventada falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo equipamento do segurado, uma vez que ao consumidor é permitida a apresentação de laudo técnico para contrapor laudo eventualmente elaborado por oficina credenciada e pode a própria concessionária solicitar laudos elaborados por oficinas não credenciadas (Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 206, § 4º).

Desta forma,
na
falta de prova técnica por parte da concessionária de serviço público, deve ser aceito o laudo técnico anexado aos presentes autos.

Destaque-se que, de regra, a defesa da apelada em ações dessa natureza se limita à exibição de singelas telas extraídas de seu sistema, das quais jamais consta algum tipo de anormalidade no funcionamento da rede elétrica.

Não é excessivo recobrar que problemas dessa natureza – os chamados “picos” de energia elétrica – são extremamente comuns e não configuram caso fortuito a ensejar hipótese de excludente de responsabilidade, por se tratar de fato previsível que constitui risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público.

Desse juízo

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL / DIREITO CIVIL. PRESCINDIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DANO CAUSADO POR CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA A CONDOMÍNIO SEGURADO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO DE REGRESSO. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É prescindível para o ajuizamento da ação indenizatória a comunicação do problema na rede elétrica à concessionária, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento da via administrativa, eis que prevalece o direito de ação. Precedente do TJES: Apelação Cível 024160054268.

2. No caso concreto, restou demonstrado pelos documentos de fls. 157/162 o nexo de causalidade entre o dano alegado e o ato praticado pela apelante, eis que, em 13/03/2018, o elevador do Condomínio do Edifício Shopping Beira Mar, segurado da apelada, parou de funcionar em decorrência de curto circuito no motor de tração causado por oscilação na rede elétrica, sendo necessária a substituição do equipamento.. Como consequência, a apelada efetuou o pagamento da cobertura securitária no valor de R$ 3.160,00 (três mil cento e sessenta reais), que devem ser restituídos na presente ação de regresso.

3. A responsabilidade das empresas concessionárias prestadoras de serviço público pelos eventuais danos causados a terceiros é objetiva, por força do art. 37, § 6º, da CF, ou seja, basta estar demonstrada a existência do dano, da ação ou omissão e o nexo de causalidade entre ambos.

4. Por se tratar de relação extracontratual, estabelece-se de ofício que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da data do efetivo desembolso pela seguradora, exclusivamente pela taxa Selic.

5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190154492, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

“
EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA SEGURADORA DANO MATERIAL CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUEIMA DE EQUIPAMENTO DO SEGURADO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO.

1. O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que p aga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem a seu segurado em face do autor do dano.

2. Em se tratando de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, sua responsabilidade é objetiva, ex vi do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

3. E m relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por empresas seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos (juros de mora) é a data do respectivo desembolso.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190010793, Relato
r
: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 20/10/2021)

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA SEGURO OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DANOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DE CONDOMÍNIO SEGURADO CARACTERIZADA RELAÇÃO DE CONSUMO RESPONSABILIDADE CIVIL TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LAUDO TÉCNICO ANEXADO PELA SEGURADORA CONCLUSÃO NÃO INFIRMADA MEDIANTE PROVA TÉCNICA ALEGADA AUSÊNCIA DE AGUARDO DE VISITA TÉCNICO RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 PRIVAÇÃO DO USO DOS EQUIPAMENTOS PELO CONSUMIDOR DESCABIMENTO CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA TERMO INICIAL DATA DO PAGAMENTO EFETUADO AO SEGURADO SENTENÇA MANTIDA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA.

1) Em se tratando de ação regressiva de danos promovida pela seguradora contra a concessionária de energia elétrica, incidem as disposições contidas na Lei nº 8.078/90, uma vez que, se aplicada à relação contratual existente entre o fornecedor de energia elétrica e o usuário, a sub-rogação operada faz com que a seguradora seja equiparada ao consumidor para efeitos da inversão do ônus da prova e facilitação da defesa de seus direitos.

2) A responsabilidade objetiva do Estado, informada pela teoria do risco administrativo, não prescinde da necessária prova do evento danoso e do nexo causal com o serviço público, sendo que, na casuística em apreço, é justamente o nexo causal o elemento cuja ausência é aduzida pela concessionária de serviço público.

3) Em que pese ter impugnado o laudo técnico apresentado pela seguradora, ao argumento de que se trata de prova técnica produzida unilateralmente por particular, competia à concessionária de serviço público demonstrar a presença de alguma das hipóteses de exclusão da responsabilidade, quais sejam, caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. No entanto, a contestação veio aos autos desacompanhada de qualquer documento, à exceção de telas sistêmicas inseridas na própria peça de defesa, além dos atos constitutivos da requerida e instrumentos de representação processual.

4) Não há indicativo de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, isto é, situações que afastariam o nexo de causalidade e, via reflexa, excluiria a responsabilidade civil da apelante, que apenas apresentou, no bojo da contestação, algumas telas extraídas de seu sistema que noticiam a ausência de interrupção/oscilação ou sobretensão na data informada na inicial.

5) Não há proveito nas singelas impressões de telas de seu sistema, porquanto delas não constam informações irrefutáveis acerca da alegada estabilidade no fornecimento de energia elétrica ao condomínio segurado, daí porque descabe presumir em detrimento do laudo técnico apresentado pela seguradora a inocorrência da falha na prestação de serviços, o que deságua na conclusão de que a concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6) O art. 205 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 dispõe que a distribuidora deve investigar a existência do nexo de causalidade..., não exigindo que os consumidores sejam privados da utilização do equipamento até que um de seus técnicos compareça ao local. No mesmo sentido, o art. 206 estabelece que a distribuidora de energia elétrica pode fazer verificação in loco do equipamento danificado e solicitar que o consumidor o encaminhe para oficina por ela autorizada..., ou seja, o consumidor deve franquear acesso ao técnico enviado pela concessionária para verificação in loco do equipamento, mas não é obrigado a aguardar pelo seu comparecimento, privando-se, enquanto isso, da utilização de seus equipamentos, haja vista que tal dispositivo reflete duas ações não obrigatórias verificação no local e encaminhamento à oficina.

7) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial da incidência da correção monetária e dos juros de mora corresponde à data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado.

8) Apelação cível conhecida e desprovida.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110389103, Relator
a
: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

Do mesmo sentido, confira-se precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO, DECIDIU PELA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Constata-se que não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

2. Observa-se que o Tribunal local não emitiu juízo de valor sobre as questões jurídicas levantadas em torno dos dispositivos mencionados. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, assentou que estão presentes os requisitos para a responsabilização da empresa concessionária de energia elétrica. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho do acórdão: "Em relação à alegação de que a interrupção de energia elétrica ocorrera por conta da queda de eucaliptos sobre a rede que fornece o serviço em questão, vegetação esta de responsabilidade do proprietário da área na qual estão plantadas as árvores, tem-se que também não prospera. Isso porque tal fato não está devidamente comprovado. Compulsando o feito, a prova emprestada trazida pela parte ré não é suficiente para demonstrar que as árvores que provocaram o rompimento do sistema de fornecimento de energia elétrica são de responsabilidade de outrem. Por outro lado, há testemunha que afirma que a distância entre a linha de transmissão e as árvores é, provavelmente, de 3 a 4 metros, isto é, dentro da região de responsabilidade da demandada, conforme, inclusive, por ela afirmado. Assim, resta comprovada a falha na prestação do serviço e configurado o dano moral in re ipsa, estão evidenciados os pressupostos legais que embasam a reparação pretendida." (fl. 321, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (Súmula 7/STJ).

4. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

5. Agravo em Recurso Especial parcialmente conhecido, apenas no tocante à violação aos arts. 489 e 1022 do CPC e, nessa parte, não provido.”

(STJ - AREsp n. 1.578.328/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 25/5/2020.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE POSTE. PRODUÇÃO DE PROVA INDEFERIDA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Na hipótese em exame, a eg. Corte de origem, após sopesar o acervo fático-probatório reunido nos autos, concluiu que: "A prova perquirida em nada auxiliaria o deslinde da controvérsia, sendo que as provas pertinentes foram determinadas pelo juízo a quo (...) A argumentação de que o poste não seria da recorrente e que a responsabilidade da sua manutenção seria do consumidor é descabida.

A autora, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem o dever de verificação de toda a sua rede, de forma a fiscalizar e manter os equipamentos e postes através dos quais o serviço é transmitido. Observe-se que não se está falando que postes localizados no interior de uma propriedade, mas sim em um logradouro público, cabendo a concessionária a manutenção dos postes que dão sustentação aos seus fios. (...)

Assim, correta a decisão agravada, eis desnecessária prova técnica para esse fim."

2. O reexame de tais elementos, formadores da convicção do d. Juízo da causa, não é possível na seara do recurso especial, por exigir a análise do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp n. 478.473/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/5/2014, DJe de 17/6/2014.)

“
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ATIVIDADE DE ALTA PERICULOSIDADE. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONSERVAÇÃO INADEQUADA DA REDE DE TRANSMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CULPA DA EMPRESA RECONHECIDA PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

1. A empresa que desempenha atividade de risco e, sobretudo, colhe lucros desta, deve responder pelos danos que eventualmente ocasione a terceiros, independentemente da comprovação de dolo ou culpa em sua conduta.

2. Os riscos decorrentes da geração e transmissão de energia elétrica, atividades realizadas em proveito da sociedade, devem, igualmente, ser repartidos por todos, ensejando, por conseguinte, a responsabilização da coletividade, na figura do Estado e de suas concessionárias, pelos danos ocasionados.

3. Não obstante amparar-se na Teoria do Risco, invocando a responsabilidade objetiva da concessionária, a instâncias ordinárias também reconheceram existência de culpa em sua conduta: a queda de fios de alta tensão era constante na região, mesmo assim a empresa não empreendeu as necessárias medidas de conservação da rede, expondo a população a risco desnecessário.

4. Não se conhece do recurso no tocante à redução da pensão mensal, porquanto os danos materiais foram fixados na sentença, sem que a parte ora recorrente impugnasse tal ponto em seu recurso de apelação, conformando-se com o decisum.

5. O valor fixado nas instâncias locais para a indenização por danos morais não se apresenta exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, incidindo na espécie o enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

6. Ressalva do entendimento do e. Ministro Aldir Passarinho Júnior, que não conheceu do recurso especial, adotando exclusivamente o fundamento relativo à culpa da concessionária demonstrada nas instâncias ordinárias, o que enseja sua responsabilidade subjetiva por omissão.

7. Recurso especial não conhecido.”

(STJ - REsp n. 896.568/CE, relator Ministro Fernando Gonçalves, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/5/2009, DJe de 30/6/2009.)

“
CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. A concessionária de serviço público encarregada do fornecimento de energia elétrica tem a obrigação de zelar pela perfeita manutenção de seus equipamentos e rede; deixando de fazê-lo, responde pelos danos daí resultantes. Recurso especial não conhecido.”

(STJ - REsp n. 712.231/CE, relator Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 17/5/2007, DJ de 4/6/2007, p. 341.)

Consigne-se, ao final, que em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, em se tratando de relação extracontratual, o termo inicial da incidência dos juros de mora pela taxa SELIC corresponde à data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao segurado (23/09/2020 – Fl. 75).

Por estas razões, julgo procedentes os pedidos e condeno EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S/A ao pagamento de R$ 13.792,00 (treze mil, setecentos e noventa e dois reais), acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC, desde a data do efetivo pagamento.

Condeno a EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia Elétrica S/A ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator para dar provimento ao recurso de SOMPO SEGUROS S.A., para anular a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, julgar procedente a ação.

Lado outro, acompanho Sua Excelência, ainda, para julgar prejudicado o apelo da EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA S/A.